Tribunal: TJMT
Processo: 0007332-32.2014.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007332-32.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência para reserva]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[RAIMUNDO DE TORRES BANDEIRA - CPF: 298.535.591-53 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – PROMOÇÃO – AVERBAÇÃODO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMPRESA PRIVADA - CONCURSO PÚBLICO – ESTATUTO DOS MILITARES – LC Nº 231/05 – DESLIGAMENTO A PEDIDO - DISTINÇÃO ENTRE TEMPO DE SERVIÇO E ANOS DE SERVIÇO - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO TEMPO – INCLUSÃO NA CORPORAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A teor do disposto na Lei Complementar nº 231/05 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), a contagem do tempo de serviço do militar começa a partir de sua inclusão na corporação.

O tempo de serviço prestado anterior ao ingresso na carreira corresponde a “Anos de Serviço”, e como tal deve ser averbado (art. 151 e seguintes).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Raimundo de Torres Bandeira
contra sentença que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança n. 0007332-32.2014.8.11.0006, julgou improcedentes os pedidos, constantes na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerente ao pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, parágrafos 2° e 3°, I do CPC, suspensos por força da gratuidade de Justiça (id. 120969084, pág. 213/219).

Em suas razões (id. 120969084, pág. 220 a 247), informa o Apelante que ingressou no serviço da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 29 de fevereiro de 1980, como soldado, sendo que ao longo de todos os anos de serviços prestados à Corporação e à Sociedade, em março de 2005, requereu sua transferência para a Reserva Remunerada, cuja transferência se deu através do Ato Governamental n° 10.138/2006 publicado no Diário Oficial do dia 31/15/2006.

Alega que, ao ser feito o seu processo de transferência para a inatividade, a administração pública, não contou, muito menos averbou a certidão de tempo de serviço do mesmo, referente ao tempo em que laborou junto à empresa Sérgio Cândia e Cia Ltda., período de 03/10/1977 à 26/02/1980, totalizando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, situação esta que levou o Requerente a ser transferido para a Reserva Remunerada de forma Proporcional, e não integral, conforme o mesmo faz jus.

Assim, sustenta que todo tempo de serviço prestado deve ser computado.

Destaca que, analisando a Lei Complementar n° 26/1993, percebe-se que a mesma traz de forma bem clara em seus artigos 52 e 158, o direito do Apelante em perceber a remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço.

Assegura que a quebra do vínculo na contagem do tempo de serviço não obsta o seu cômputo, servindo de amparo para contagem do tempo nas corporações militares.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Estado Apelado apresenta contrarrazões em id. 120969084, pág. 04 a 08, afirmando que a r. sentença está em consonância com o expresso texto legal, devendo ser mantida na íntegra. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de id. 121848457, deixou de apresentar parecer por ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança n. 0007332-32.2014.8.11.0006, julgou improcedentes os pedidos, constantes na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerente ao pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, parágrafos 2° e 3°, I do CPC, suspensos por força da gratuidade de Justiça (id. 120969084, pág. 213/219).

Afirma que ingressou no serviço da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 29 de fevereiro de 1980, como soldado, sendo que ao longo de todos os anos de serviços prestados à Corporação e à Sociedade, em março de 2005, requereu sua transferência para a Reserva Remunerada, cuja transferência se deu através do Ato Governamental n° 10.138/2006 publicado no Diário Oficial do dia 31/15/2006.

Destaca que quando foi transferido para a Reserva Remunerada, o mesmo foi percebendo o subsidio correspondente ao posto de 2° Tenente PM, no entanto devido ao tempo de serviço que possuía (mais de 30 anos de serviço) o mesmo teria por força de Lei Complementar, perceber o vencimento do posto superior, ou seja de 1° Tenente, bem como de ser promovido antes de

passar para a inatividade.

No que se refere ao mérito do recurso, registro, inicialmente, que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar nº 231/05, bem como a Lei Complementar nº 26/93, anteriormente vigente, estabelecem a possibilidade de desligamento do serviço ativo, mediante pedido de exclusão.

Fato este consubstanciado pelo Apelante e efetivado na data de 31/15/2006, quando solicitou seu desligamento dos quadros da Polícia Militar, com remuneração calculada nos termos da Lei Complementar nº 231/2005, com proventos proporcionais de 2º Tenente PMMT, por contar com 27 anos, 07 meses e 24 dias referente à graduação que exercia na época.

Dessa forma, a lei a ser aplicada ao presente caso, é o da época da aposentadoria, ou seja, a Lei Complementar nº 231/2005, sendo que o ato publicado em 31/05/2006, já na vigência da citada lei, não restando dúvida quanto sua aplicação.

No capítulo que disciplina sobre a contagem do tempo de serviço e data de inclusão, mencionada norma Estatutária (Lei Complementar nº 231/2005) assim dispõem:

CAPÍTULO XV

DO TEMPO DE SERVIÇO E SUA CONTAGEM

Seção I

Da Contagem do Tempo de Serviço e da Data de Inclusão

Art. 151 - O militar começa a contar o
tempo de serviço

a partir da data de sua inclusão na corporação
.

Parágrafo único - Considera-se como
data de inclusão a data de publicação do ato em que o militar estadual é matriculado, nomeado, incluído em uma das instituições militares estaduais
.

Seção II

Do Tempo de Efetivo Serviço e Anos de Serviço e da Contribuição

Art. 152 - Na apuração do tempo de serviço distingue-se:

I - tempo de efetivo serviço;

II - anos de serviço.

Art. 153 -
Tempo de efetivo serviço
nas corporações militares do Estado de Mato Grosso é o espaço de tempo, computado dia-a-dia, entre a data de inclusão, nomeação ou matrícula e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo. (...)

Art. 154 -
Anos de serviço
é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos, com os acréscimos do tempo de contribuição passado em atividade de natureza privada regulada por lei federal vinculada à previdência social.

Parágrafo único -
Será também computado como anos de serviço
o tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, prestado pelo militar estadual anteriormente à sua nomeação, matrícula,
inclusão e reinclusão
, desde que haja contribuição previdenciária.

Nessa esteira de raciocínio, o tempo pleiteado pelo Apelante para fins de averbação na contagem de tempo na corporação, relativo ao período de 03/10/1977 à 26/02/1980, totalizando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, prestados à empresa Sérgio Cândia e Cia Ltda., é reconhecido pela legislação em comento como “Anos de serviço”, ou seja. os serviços prestados antes da sua inclusão na carreira da Polícia Militar de Mato Grosso.

Assim, “os anos de serviço”, não podem ser computados para fins de promoção, como bem acentuou a sentença
a quo
: “
O tempo de serviço prestado em empresa privada, tal qual como pretende o autor, não pode ser considerado para adicionar ao tempo de serviço na corporação da PM/MT, porquanto a lei exige que o tempo de serviço seja dentro da instituição pública, impossibilitando o enquadramento do autor nas hipóteses previstas na Lei Complementar n° 26/93
”.

Isto porque a legislação pertinente exige o tempo de efetivo serviço, não podendo ser somados os anos de serviço prestados em empresa privada com o tempo de efetivo serviço, o qual se conta da data da publicação do ato em que o militar é matriculado ou nomeado
.

Portanto, a interpretação que o Apelante faz não corresponde com a letra da lei.

À título de exemplo, colaciona-se abaixo o entendimento jurisdicional exarado no Recurso de Apelação e Reexame Necessário (nº 108329/2011), Relatoria do E. Desembargador Luiz Carlos da Costa, cuja decisão Colegiada deu provimento ao apelo do Estado, reformando a r. sentença singular, para “determinar que seja procedida a averbação como anos de serviço, do tempo de serviço público estadual prestado pelo servidor militar anteriormente à sua inclusão na carreira de Corpo de Bombeiros, e não como tempo de efetivo serviço.” :

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIÇO ANTERIORMENTE PRESTADO COMO POLICIAL MILITAR— APROVEITAMENTO— INGRESSO NA CARREIRA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — TEMPO DE SERVIÇO — IMPOSSIBILIDADE — UTILIZAÇÃO COMO ANOS DE SERVIÇO. Não é possível considerar como “tempo de serviço” na carreira do Corpo de Bombeiros Militar, período anterior de exercício laboral no cargo de Policial Militar, vez que, de acordo com o artigo 260 da Lei Complementar Estadual nº 26/1993, revogada pela Lei Complementar Estadual nº 231/2005, enquadra-se referido tempo apenas como “anos de serviço”. Recurso provido. (DJe 30/10/12)

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em seus jurídicos termos
, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a sua revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022